Tribunal: TJPA
Processo: 0015233-75.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015233-75.2016.8.14.0401

APELANTE: WELISON ARAUJO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 307 DO CPB – REQUER A REVISÃO DA PENA-BASE QUANTO AOS ANTECEDENTES
NÃO MERECE PROSPERAR.

Pena-base foi fixada acima do mínimo legal levando em consideração os quatro vetores desfavoráveis do artigo 59 do CPB, e dentre estes a existência de condenações transitadas em julgada, processos diversos utilizado na primeira e na segunda-fase, não caracterizando bis in idem.
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPROCEDENCIA. Embora tenha o Magistrado considerado ambas. No entanto, em casos de multirreincidência, como nos autos, a compensação é realizada, porém a agravante prepondera, nos termos da jurisprudência do STJ colacionada.
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA -
INCABIVEL. Uma vez que o regime semiaberto fixado está fundamentado na sua reincidência e nas circunstancias judiciais negativas,

não satisfazendo, portanto, o requisito do artigo 33, §2°, alínea c, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WELISON ARAUJO DE SOUSA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 28 de junho de 2016, por volta das 13h e 40min, a vítima Joanilde Priscila de Moraes de Matos, percebeu que alguém havia pulado o muro de sua residência e estava entortando a grade para adentrar no imóvel, o que a fez sair do local e pedir ajuda aos vizinhos, que conseguiram deter o recorrente. A denúncia foi atribuída em face de WELISON DA SILVA GOMES, posteriormente foi aditada para WELISON ARAÚJO DE SOUSA e incluindo o crime de falsidade ideológica (art. 307 do CPB).

Transcorrida a instrução processual o apelante foi absolvido do crime de furto tentado, sendo sentenciado somente pelo crime de falsidade ideológica a pena final de 01 (um) ano de detenção, sendo-lhe aplicado o regime semiaberto, por infringência ao artigo 307 do CPB.

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a revisão da pena-base, mormente quanto aos antecedentes, vez que utilizado para a agravante da reincidência, caracterizando bis in idem Insurge-se também que não houve compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e modificação do regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento do recurso por não prosperarem as razões recursais.

É o relatório.

Sem revisão (detenção)

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer em suas razões recursais a revisão da pena-base, mormente quanto aos antecedentes, vez que utilizado para a agravante da reincidência, caracterizando bis in idem Insurge-se também que não houve compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e modificação do regime de cumprimento de pena.

Os pedidos formulados mostram-se todos improcedentes, pelos fundamentos abaixo:

Verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base no mínimo em 09 (nove) meses de detenção devido aos quatro vetores negativos das circunstâncias judiciais, referentes ao art. 59 do Código Penal: antecedentes criminais, conduta social, motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis. Assim, a pena-base resultou acima do mínimo legal.

Nos antecedentes, foi destacado a existência de condenações transitadas em julgada, processos diversos utilizado na primeira e na segunda-fase, não caracterizando bis in idem.

Quanto a conduta social, o magistrado entende que é desfavorável, uma vez que o apelante trata as suas condenações anteriores com banalidade e indiferença, assim, revelando a sua participação em atividades criminosas como sendo comum e não haver intenção de abandoná-las.

Para os motivos do crime, por ter sido direcionado a manter sua condição de foragido oculta para não agravar a sua situação jurídica e garantir os benefícios da Lei de Execução Penal.

Por fim, a respeito das circunstâncias do crime, é desfavorável não somente por cometer o crime enquanto estava foragido mais também por ter fornecido falsa identidade no momento de sua detenção e identificação perante a autoridade policial, fazendo com que o auto de prisão em flagrante, inquérito policial e a ação penal fossem emitidas como nome falso, relevando o seu potencial de comprometer sua idoneidade, podendo gerar injustiça à outras pessoas ou mesmo impunidade.

Assim, embasando o aumento de pena-base para quantum superior ao mínimo legal.

Nestes termos, segue entendimento:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.

DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL.

RÉU QUE ESTAVA FORAGIDO AO TEMPO DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

3. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes. No caso, o acusado praticou o delito de roubo enquanto estava foragido.

4. Agravo regimental não provido.

(AgR no HC n. 732.261/PR, relator Ministro Renaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJE de 25/04/2022)

Na segunda fase, foi verificado que existem três sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo que a época da atual sentença essas inclusive encontravam-se em execução, assim, por entender que a reincidência prepondera sobre a confissão espontânea, uma vez que possui a multirreincidência, agravando a reprimenda em 03 meses, fixando-se em 01 ano de detenção. Como é cedido, embora a atenuante da confissão possa compensar com a agravante da reincidência, em caso de multirreincidência, como nos autos, esta prepondera, conforme julgado abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS 61, I, E 65, III, D, AMBOS DO CP.

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO
DE
REAJUSTE
DE
FRAÇÕES ATINENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E À REINCIDÊNCIA. QUANTUM. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA.

COMPENSAÇÃO
INTEGRAL. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo
de
aumento
de
pena a serem aplicados em razão
de
circunstâncias
agravantes,
motivo pelo qual cabe ao Juízo sentenciante sopesar as circunstâncias existentes no caso concreto, fixando o patamar necessário dentro
de
parâmetros razoáveis e proporcionais (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.533.597/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/8/2018).

2. O entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto à
impossibilidade de compensação
integral
entre
a atenuante da confissão espontânea e a constatada
multirreincidência do agravante
, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Em se tratando
de atenuantes
e
agravantes,
a lei não estabelece os percentuais
de
fração
de
diminuição e
de
aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
de
que a fração
de
1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena,
de
modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] Hipótese em que a fração
de
1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato
de
pesarem contra o paciente três outras condenações definitivas, fundamentação idônea e
de
acordo com o postulado da proporcionalidade (HC n. 392.299/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministra Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifo nosso).

Quanto a alteração do regime de cumprimento de pena,
para o aberto não satisfaz o requisito do artigo 33, §2°, alínea c, do CPB. Verifica-se que foi aplicado pelo juízo singular o regime semiaberto, tendo em vista a reincidência e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais.

É como voto.

P.R.I

Belém, 29/09/2022